Tribunal: TJES
Processo: 0005391-05.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005391-05.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ICARO CAMPOS BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005391-05.2014.8.08.0047

EMBARGANTE: ÍCARO CAMPOS BRITO

Advogados do(a) APELANTE: JAILSON BATISTA DA SILVA - ES6422-A, RAFAEL OLIVEIRA WANDERMUREM - ES21155

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA: REJEITADA. MÉRITO: HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. FATOR EXTERNO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ícaro Campos Brito contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a condenação à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no inciso II e no inciso IV, do § 2º, do art. 121, combinado com o inciso II, do art. 14, ambos do Código Penal. O embargante alega omissão quanto à distinção entre intervenção objetiva e subjetiva para fins de reconhecimento da desistência voluntária, além de nulidade absoluta por falta de quesito sobre legítima defesa putativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a tese de desistência voluntária diante da intervenção de terceiro que impediu a consumação do delito; (ii) estabelecer se a ausência de quesito específico acerca da legítima defesa putativa acarreta nulidade, considerando o rito do Tribunal do Júri e a preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração apresenta fundamentação vinculada à presença de obscuridade, omissão, ambiguidade, contradição ou erro material, conforme o art. 619 e o art. 620, ambos do Código de Processo Penal, não servindo para a reapreciação de provas.

A interrupção da execução delitiva por fator externo, consubstanciado na presença intimidatória de indivíduo identificado como policial, configura a tentativa prevista no inciso II, do art. 14, do Código Penal.

A ausência de voluntariedade e espontaneidade na conduta do agente, que cessa agressões apenas perante a iminente intervenção estatal, afasta a aplicação do art. 15, do Código Penal.

A reforma introduzida pela Lei nº 11.689/2008 simplificou a quesitação no Tribunal do Júri, de modo que o quesito genérico de absolvição, previsto no inciso III, do art. 483, do Código de Processo Penal, abrange todas as teses de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade.

A resposta negativa dos jurados à indagação sobre a absolvição implica a rejeição implícita de qualquer excludente ventilada, inclusive a legítima defesa putativa.

Eventual vício na formulação de quesitos deve sofrer arguição em ata de julgamento no momento oportuno, sob pena de preclusão, nos termos do inciso VIII, do art. 571, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intervenção de terceiro que coíbe a continuidade da agressão caracteriza fator externo impeditivo da consumação, o que afasta a tese de desistência voluntária por ausência de espontaneidade.

O quesito obrigatório de absolvição no Tribunal do Júri concentra todas as teses defensivas de exclusão de ilicitude e culpabilidade.

A ausência de protesto quanto à quesitação no momento da sessão de julgamento acarreta a preclusão da matéria.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a decisão enfrenta os temas centrais com fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados: inciso II e inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal; inciso II, do art. 14, do Código Penal; art. 15, do Código Penal; inciso III, do art. 483, do Código de Processo Penal; inciso VIII, do art. 571, do Código de Processo Penal; art. 619, do Código de Processo Penal; art. 620, do Código de Processo Penal; Lei nº 11.689/2008.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (orientação consolidada sobre a finalidade dos aclaratórios).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005391-05.2014.8.08.0047

EMBARGANTE: ÍCARO CAMPOS BRITO

Advogados do(a) APELANTE: JAILSON BATISTA DA SILVA - ES6422-A, RAFAEL OLIVEIRA WANDERMUREM - ES21155

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ÍCARO CAMPOS BRITO
em face do Acórdão (ID 19013907) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora negado provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do apelante à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em síntese, argumenta a Defesa (ID 19172637) que incorreu em omissão a decisão impugnada, porquanto não teria apreciado a distinção entre intervenção objetiva e subjetiva de terceiro para fins de reconhecimento da desistência voluntária (art. 15, do Código Penal), bem como sustenta que o julgamento padece de nulidade absoluta em razão da ausência de quesitação específica acerca da tese de legítima defesa putativa.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse panorama, integra o decisum sem provocar qualquer inovação, sendo vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, a decisão embargada não padece dos vícios apontados pelo embargante.

O Acórdão embargado examinou detidamente todas as teses apresentadas, fundamentando de maneira exaustiva a manutenção da condenação pelo crime de homicídio qualificado tentado. No que concerne à alegada omissão sobre a natureza da intervenção de terceiro, o julgado foi categórico ao assentar que a interrupção da execução delitiva decorreu da presença intimidatória de um indivíduo que se identificou como policial, circunstância que configura fator externo impeditivo e, por conseguinte, amolda-se à figura da tentativa prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Sob tal ótica, a tese de desistência voluntária (art. 15, do CP) restou afastada justamente pela inexistência de voluntariedade e espontaneidade na conduta do agente, que cessou as agressões apenas diante da iminente intervenção estatal.

Outrossim, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas nos autos por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou múltiplos ferimentos em zonas vitais da vítima, e pelos depoimentos das testemunhas oculares, Lucas Rodrigues Silva e Ramon Rodrigues Silva, colhidos sob o crivo do contraditório. Esses elementos probatórios confirmam que o acusado perseguiu a vítima com nítido
animus necandi
, desferindo-lhe seis golpes de faca, o que ratifica a tipificação penal aplicada e a dosimetria da pena fixada em 08 anos de reclusão.

No tocante à nulidade absoluta aventada pela ausência de quesito específico sobre legítima defesa putativa, o Acórdão enfrentou a matéria ao consignar que a reforma introduzida pela Lei nº 11.689/2008 simplificou a quesitação no Tribunal do Júri. À luz desse compasso, todas as teses de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade são abrangidas pelo quesito genérico e obrigatório de absolvição, previsto no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, de modo que a resposta negativa dos jurados a tal indagação implica na rejeição implícita de qualquer excludente ventilada pela defesa. Ademais, conforme ressaltado no
decisum
, qualquer vício na formulação dos quesitos deveria ter sido arguido em ata de julgamento no momento oportuno, operando-se, na espécie, a preclusão prevista no art. 571, inciso VIII, do diploma processual penal.

É oportuno reiterar que a jurisprudência não exige que o julgador rebata ponto a ponto todos os argumentos da parte, bastando que enfrente os temas centrais com fundamentação adequada, o que foi devidamente observado.

Sob tal ótica, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, os aclaratórios não se prestam a rediscutir o acerto ou desacerto da decisão se os fundamentos adotados já forem suficientes para a solução da controvérsia.

Nesse viés, há que se reconhecer que a pretensão do embargante é forçar uma nova análise da controvérsia, buscando reverter o resultado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração, que, como dito, visam aperfeiçoar o julgado, e não reformá-lo.

À luz desse compasso, forçoso reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)